Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 84 DO STJ. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO CREDOR. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 84/STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados na alegação de posse originada de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

2. No caso, a compra e venda do imóvel ocorreu em momento em que não havia sequer a existência da dívida objeto da execução. A boa-fé é presumida e, em contrapartida, a má-fé deve ser devidamente demonstrada.

3. Embora o apelante suscite dúvidas acerca da data em que o contrato de compra e venda teria sido firmado, ante a ausência de autenticação ou registro, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 429, I, do CPC). Eventual falsidade do documento não pode ser presumida, o que afasta a incidência da Súmula 375 do STJ.

4. Apelação conhecida e não provida.